Tribunal: TJDFT
Processo: 0024609-29.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROCESSO: 0024609-29.2010.8.07.0001 RECORRENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF, DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: GUIBERGUE PAULINO DE SOUZA LIMA, WESLLEY DA SILVA DE SOUZA DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 661.702/DF (Tema 546), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador (ID 22836128), submeto o recurso extraordinário de ID 12758856 à autorizada apreciação da Corte Suprema, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. De outro lado, no tocante ao apelo de ID 29277632, manejado pelo DISTRITO FEDERAL e pelo DETRAN/DF, deixo de apreciá-lo. Com efeito, o novo acórdão prolatado pela Turma Julgadora confirmou a conclusão anteriormente sufragada e, admitir novo inconformismo nessa hipótese, ofenderia o princípio da unirrecorribilidade. Ante o exposto, remeto o recurso extraordinário de ID 12758856 ao Supremo Tribunal Federal e não conheço do apelo de ID 29277632. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A031